Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. POLO PASSIVO. AUSENCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 1.1 No caso em particular, conforme determina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, observa-se que o plano de saúde não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta má-fé da segurada do plano de saúde ou a falsidade de informações prestadas no momento do preenchimento da declaração de saúde.

2. No caso vertente, apesar da negativa inicial de cobertura, o plano de saúde cumpriu integralmente a liminar e restabeleceu o plano de saúde de forma que não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. Tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial.

3. Não vislumbra-se a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário. Em especial porque o plano de saúde pode exigir que a administradora do plano cumpra a obrigação determinada pelo Juízo de origem, uma vez que a emissão de boletos cuida-se de providência simples, despida de maiores dificuldades administrativas.

4. Recursos conhecidos e não providos.